Tribunal: STJ
Processo: 0327478-47.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 853374 - RO(2023/0327478-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA.
HABEAS CORPUS
TESTEMUNHOS INDIRETOS. JULGAMENTO SUPERVENIENTE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE DO
. CONTRADIÇÃO. NÃO
WRIT
OCORRÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta
Turma que deu provimento a agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal em
, reconhecendo a prejudicialidade do
e afastando a
habeas corpus
writ
desconstituição da decisão de pronúncia após o trânsito em julgado e a
superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri pelos delitos previstos nos arts.
121, § 2o, I e IV, por duas vezes, e 125, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada divergência entre
o acórdão embargado e o julgamento colegiado anterior, que havia mantido a
decisão concessiva da ordem de
, configura contradição interna ou
habeas corpus
violação ao princípio da segurança jurídica.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, somente se justificam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou corrigir erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o
mérito de matéria já decidida colegiadamente.
4. Constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as
questões relevantes, ao afirmar a inviabilidade de desconstituição da decisão de
pronúncia após seu trânsito em julgado e a prejudicialidade da discussão sobre
nulidade por insuficiência probatória em razão da superveniência de condenação
pelo Tribunal do Júri, inexistindo contradição interna.
5. Cumpre salientar que os fundamentos adotados nos diferentes
julgamentos da Quinta Turma são autônomos: em momento anterior, reconheceu-se
a insuficiência de elementos para a pronúncia; posteriormente, em agravo
regimental tempestivo e não alcançado por preclusão ou coisa julgada, concluiu-se
que o julgamento pelo Tribunal do Júri e o trânsito em julgado da pronúncia
tornaram prejudicada a análise de nulidade, o que não configura contradição sanável
por embargos de declaração.
6. Ademais: "A contradição que enseja embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se
verifica no caso." (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.978.703/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55762433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 99fb32f3-fb9e-4f86-94db-6c6122ce4346

1. Embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material efetivamente
demonstrados.
2. É inviável desconstituir decisão de pronúncia após o trânsito em julgado,
quando a defesa deixou de impugnar, por recursos próprios e no momento oportuno,
a alegada insuficiência probatória ou nulidades processuais.
3. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do
Júri prejudica a análise, em
, de nulidade da decisão de pronúncia por
habeas corpus
insuficiência probatória, em respeito à soberania dos veredictos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Sexta Turma, j. 11.03.2026,
1.014.257/SP,
DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp n. 2.208.424/AL,
03.09.2025, DJEN 08.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55762433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 99fb32f3-fb9e-4f86-94db-6c6122ce4346

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 853374 - RO(2023/0327478-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA.
HABEAS CORPUS
TESTEMUNHOS INDIRETOS. JULGAMENTO SUPERVENIENTE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE DO
. CONTRADIÇÃO. NÃO
WRIT
OCORRÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta
Turma que deu provimento a agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal em
, reconhecendo a prejudicialidade do
e afastando a
habeas corpus
writ
desconstituição da decisão de pronúncia após o trânsito em julgado e a
superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri pelos delitos previstos nos arts.
121, § 2o, I e IV, por duas vezes, e 125, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada divergência entre
o acórdão embargado e o julgamento colegiado anterior, que havia mantido a
decisão concessiva da ordem de
, configura contradição interna ou
habeas corpus
violação ao princípio da segurança jurídica.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, somente se justificam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou corrigir erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o
mérito de matéria já decidida colegiadamente.
4. Constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as
questões relevantes, ao afirmar a inviabilidade de desconstituição da decisão de
pronúncia após seu trânsito em julgado e a prejudicialidade da discussão sobre
nulidade por insuficiência probatória em razão da superveniência de condenação
pelo Tribunal do Júri, inexistindo contradição interna.
5. Cumpre salientar que os fundamentos adotados nos diferentes
julgamentos da Quinta Turma são autônomos: em momento anterior, reconheceu-se
a insuficiência de elementos para a pronúncia; posteriormente, em agravo
regimental tempestivo e não alcançado por preclusão ou coisa julgada, concluiu-se
que o julgamento pelo Tribunal do Júri e o trânsito em julgado da pronúncia
tornaram prejudicada a análise de nulidade, o que não configura contradição sanável
por embargos de declaração.
6. Ademais: "A contradição que enseja embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se
verifica no caso." (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.978.703/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55762435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:52
Código de Controle do Documento: b384aee0-e990-4402-a9e1-3f2649b222f7

1. Embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material efetivamente
demonstrados.
2. É inviável desconstituir decisão de pronúncia após o trânsito em julgado,
quando a defesa deixou de impugnar, por recursos próprios e no momento oportuno,
a alegada insuficiência probatória ou nulidades processuais.
3. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do
Júri prejudica a análise, em
, de nulidade da decisão de pronúncia por
habeas corpus
insuficiência probatória, em respeito à soberania dos veredictos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Sexta Turma, j. 11.03.2026,
1.014.257/SP,
DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp n. 2.208.424/AL,
03.09.2025, DJEN 08.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL DA SILVA DE
OLIVEIRA contra acórdão que deu provimento provimento ao agravo regimental.
O paciente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, I e
IV, por duas vezes, e 125, do Código Penal.

Extraiu-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 7005223-46.2021.8.22.0014.
Segue a ementa do acórdão (fl. 15):

Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Motivo Fútil. Decote
Qualificadora. Inviabilidade. Recurso Não Provido.
Havendo indícios de que o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia,
imperiosa é a subsunção da conduta do acusado ao julgamento do Conselho de
Sentença, juiz natural da causa.
A exclusão de qualquer qualificadora, na primeira fase do Júri, somente pode
ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não ocorre
na espécie.
Colhe-se do acervo probatório que a motivação do crime seria vingança, por
acreditarem que as vítimas seriam traidoras e simpatizantes de facção criminosa
rival.
A aparência de que o crime foi praticado sem dar chance de defesa às vítimas,
visto que o imputado ludibriou as vítimas, simulando ser um comprador de
entorpecente, ocasião que adentrou ao imóvel e abruptamente efetuou vários
disparos de arma de fogo, de modo que não é prudente afastá-las da apreciação pelo
Tribunal do Júri, como pede a defesa.

Na petição inicial, a defesa alega que as testemunhas prestaram depoimento com
base naquilo que não viram (
) e que, embora o embargante tenha confessado a
hearsay testimony
prática delitiva na fase extrajudicial, a versão não foi corroborada em juízo, haja vista que o réu
se retratou e afirmou que foi ameaçado por policiais na delegacia. Pretendeu, pois, a
impronúncia.
Contra a decisão monocrática, proferida pela Ministra Daniela Teixeira, que
concedeu a ordem de
, para anular o processo desde a decisão de pronúncia, com a
habeas corpus
despronúncia do embargante, sobreveio o agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Estadual para que seja reformada a decisão agravada.
Na sequência, esta Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, em acórdão ementado nos seguintes termos (fls.
):
586/587
Documento eletrônico VDA55762435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:52
Código de Controle do Documento: b384aee0-e990-4402-a9e1-3f2649b222f7

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EM
TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE LASTRO MÍNIMO DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCOMPATIBILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE COM A
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de habeas
corpus, reconhecendo constrangimento ilegal na pronúncia do paciente Daniel da
Silva Oliveira pelos crimes de homicídio qualificado e aborto. A decisão de
pronúncia foi fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos ("ouvir
dizer") e provas colhidas na fase inquisitorial, sem indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a admissibilidade de decisão de pronúncia fundamentada
exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos da fase inquisitorial;
(ii) analisar a aplicabilidade do in dubio pro societate frente ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testemunho indireto ou hearsay testimony é inadequado, quando isolado,
para embasar decisão de pronúncia, uma vez que carece de confiabilidade e impede
o contraditório pleno, sendo admissível apenas para direcionar a colheita de outras
provas na instrução processual (CPP,
§ 1o).
art. 209,
4. O
do CPP veda a fundamentação exclusiva da pronúncia em
art. 155
elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo que a decisão esteja ancorada em
lastro probatório mínimo que inclua indícios suficientes de autoria.
5. O princípio in dubio pro societate é incompatível com a presunção de
inocência (
o, LVII) e com o modelo bifásico do Tribunal do Júri,
CF/1988, art. 5
conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (HC
) e pelo Superior Tribunal de Justiça.
227.328/PR
6. No caso concreto, a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em
testemunhos indiretos e elementos produzidos na fase inquisitorial, sem provas
mínimas que justifiquem a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do
Júri, configurando grave constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.

Opostos embargos de declaração pelo
, estes foram rejeitados por esta Quinta
Parquet
Turma à unanimidade de votos (fls.
).
615/621
Novo agravo regimental foi interposto pelo Ministério Público Federal, pleiteando a
reconsideração do julgado, uma vez que foi impetrado
com vistas à
habeas corpus
desconstituição da decisão de pronúncia, quando já proferida sentença pelo Tribunal do Júri.
O recurso foi provido, pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa (fls.
):
655/656

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRONÚNCIA FUNDADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A
ORDEM PARA ANULAR A PRONÚNCIA E DESPRONUNCIAR O PACIENTE.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
1.
monocrática que, em habeas corpus, anulou o processo desde a decisão de pronúncia
e determinou a despronúncia do paciente, ao fundamento de que a pronúncia se
Documento eletrônico VDA55762435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:52
Código de Controle do Documento: b384aee0-e990-4402-a9e1-3f2649b222f7

baseou exclusivamente em testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”) e em elementos
colhidos na fase inquisitorial. Ao apreciar o pedido liminar, foi destacado que a
superveniência da sessão do Tribunal do Júri, poderia prejudicar o objeto do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
:
2.
duas questões em discussão
(i) definir se é cabível o habeas corpus para desconstituir decisão de pronúncia
quando já proferido julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz da prejudicialidade
superveniente;
(ii) estabelecer se a pronúncia pode ser anulada quando fundada exclusivamente em
testemunhos indiretos e provas extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência do julgamento perante o Tribunal do Júri torna prejudicada a
3.
análise de eventual nulidade da pronúncia, pois a soberania dos veredictos impede a
desconstituição do ato processual antecedente.
4. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, sendo
inadequado quando existente via recursal adequada e quando a defesa não deduziu,
no momento oportuno, alegações de nulidade ou insuficiência probatória perante o
Tribunal do Júri.
5. A decisão agravada, ao desconstituir a pronúncia com fundamento em suposta
insuficiência probatória, contrariou o entendimento de que a fase de pronúncia exige
apenas indícios mínimos de autoria, cuja análise aprofundada é vedada em razão da
e da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Súmula 7/STJ
6. A existência de elementos de corroboração — como depoimentos que indicam
contexto fático compatível com a imputação — inviabiliza a conclusão de ausência
absoluta de justa causa para a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de
1.
nulidade da decisão de pronúncia, em respeito à soberania dos veredictos.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
para rediscutir matéria não arguida na via adequada, especialmente quando já
existente decisão condenatória do Tribunal do Júri.
3. A pronúncia pode ser mantida quando existirem indícios mínimos de autoria,
não se admitindo sua anulação com base exclusiva na alegação de que os
depoimentos seriam indiretos, quando existirem outros elementos probatórios de
corroboração.

Daí os presentes embargos de declaração, nos quais a defesa sustenta que o acórdão
embargado foi contraditório, pois a Quinta Turma, pela composição anterior, negou provimento
ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, mantendo a
decisão monocrática concessiva da ordem de
para anular a pronúncia, com
habeas corpus
publicação em
Posteriormente, em
ao julgar o agravo regimental do
27/06/2025.
03/03/2026,
Ministério Público Federal, a mesma Turma adotou solução oposta, restabelecendo a pronúncia,
sem alteração relevante do estado fático-processual.
Alega que a apreciação colegiada anterior estabilizou a controvérsia, alcançando, em
razoável compreensão, a insurgência como um todo, dada a identidade de objeto dos agravos e o
comportamento processual do MPF — que opôs embargos de declaração e interpôs recurso
extraordinário contra o
de
— evidenciando que se considerou abrangido
decisum
27/06/2025
pela deliberação colegiada. A nova apreciação, em sentido diametralmente oposto, configuraria
contradição e afronta aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar os
vícios apontados e, de conseguinte, reformar o acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Documento eletrônico VDA55762435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:52
Código de Controle do Documento: b384aee0-e990-4402-a9e1-3f2649b222f7

Consoante relatado, requer a defesa que as contradições apontadas sejam sanadas, a
fim de que seja resguardado o direito do embargante e o restabelecimento da decisão
monocrática que concedeu a ordem de
para anular a decisão de pronúncia
habeas corpus
O acórdão que deu provimento ao agravo regimental foi assim fundamentado (fls.
grifos):
658/660,

O Tribunal de origem, ao ser comunicado da concessão da ordem de habeas
corpus proferiu a decisão acostada às fls. 508-510, com as seguintes informações: a)
o acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito transitou em julgado
para o paciente em
b) o presente
foi impetrado nesta Corte em
26/4/2023;
writ
c)
11/9/2023;
o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em
sendo condenado à pena de 28 anos e 7 meses de reclusão pela prática
25/9/2023,
; d) o
dos delitos previstos nos arts. 121, §2o, I e IV e 125, ambos do Código Penal
recurso de apelação interposto pela defesa foi improvido, à unanimidade; e) a defesa
interpôs recurso especial, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais,
quais sejam, culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito;
f) o recurso especial foi inadmitido em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
O
foi julgado prejudicado, em razão da concessão da
AREsp n. 2.698.596/RO
ordem de habeas corpus.
Conforme sustentado pelo agravante,
,
in casu houve a prejudicialidade
superveniente do presente
, considerando que o paciente foi condenado pelo
writ
Tribunal do Júri em
e a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus
25/9/2023
foi proferida apenas em 7/8/2024.
Destaco, ainda, três pontos importantes trazidos pelo agravante, que adoto como
razões de decidir (fls. 521-522):

1o) Na sessão do Tribunal de Júri, de
a defesa do ora paciente
25/9/2023,
sequer sustentou a absolvição por falta de provas, como se extrai de trecho da
ata de julgamento (fl. 492 do ARESP 2698596):
“(...)Em continuidade,pelas partes não foram solicitados a leitura de peças
processuais, também não foi solicitado a leitura de peças processuais pelos
Senhores Jurados. Em seguida foi dada a palavra ao Promotor de Justiça, por
uma hora e meia, com início às 11h01min, requereu a condenação do réu por
dois homicídios duplamente qualificados e por um crime de aborto sem o
consentimento da gestante,encerrando sua tese às 11h39min. Foi feito um
intervalo. Após foi dada a palavra à Defesa pelo mesmo tempo para a
apresentação de sua fala, iniciando sua fala, às 11h52min. Requereu em
relação à vítima Keven, a exclusão das qualificadoras meio torpe e do
recurso que dificultou a defesa da vítima. Em relação à vítima Luana
requereu a desclassificação para o crime de homicídio culposo e
alternativamente a exclusão das qualificadoras. Em relação ao aborto
encerrando
requereu a absolvição, pois foi exaurimento do crime culposo,
sua argumentação às 12h19min. Não houve réplica, restando prejudicada a
tréplica. (...)” (g.n.)
2o) Com a condenação do ora agravado à pena de 28 anos e 7 meses de
reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio duplamente qualificado e
um crime de aborto, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando
(fl. 548 do ARESP
apenas a redução da pena-base para o mínimo legal
2698596), NADA ALEGANDO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS
aptas a justificar a absolvição, como se depreende da ementa do acórdão de
apelação:
Apelação Criminal. Pena-Base acima do Mínimo Legal. Fundamentação
idônea. Recurso não provido.
1. Na hipótese dos autos, a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
encontra-se devidamente fundamentada e proporcional, diante da
preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
2. O fato de o acusado integrar facção criminosa que incita a prática de
vários tipos de crimes, gera elevado temor à sociedade e acarreta à conduta
maior reprovabilidade.
Documento eletrônico VDA55762435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:52
Código de Controle do Documento: b384aee0-e990-4402-a9e1-3f2649b222f7

Diga-se de passagem, tal julgamento ocorreu em
(fl. 547), o
15/2/2024
acórdão foi publicado em
(fl. 559 do ARESP), e nas informações
26/2/2024
consideradas relevantes pelo impetrante, apresentadas em
não foi
4/3/2024,
informado o superveniente julgamento do recurso de apelação, no qual a
defesa apenas se insurgiu contra a dosimetria da pena-base.
3o) Em
a defesa interpôs recurso especial, alegando apenas a
2/4/2024
violação do
do Código Penal (fl. 561 do ARESP), e o processamento
art. 59
do apelo nobre não foi admitido, pelo óbice da
o que
Súmula no 7/STJ,
ensejou a interposição de agravo, que foi encaminhado ao STJ e atualmente
encontra-se neste gabinete para manifestação ministerial.

Esta Corte Especial possui entendimento pacificado no sentido de que é inviável
a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, uma vez
que a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, quando da
. Além disso,
interposição de recursos próprios e cabíveis
a superveniência de
sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri prejudica a pretensão de
nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória.
[...]
, o presente
foi interposto após o trânsito em julgado da decisão de
In casu
writ
pronúncia, como sucedâneo de recurso próprio e, quando da interposição do recurso
de apelação e do recurso especial, a defesa limitou-se a impugnar a pena aplicada ao
paciente, nada dizendo quanto à suposta insuficiência probatória.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses que não se fazem presentes. Podem também ser admitidos para a correção de
eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência,
sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO,
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. NULIDADE. OFENSA AO
DO CPP. PLEITO
ART. 226
ABSOLUTÓRIO. FRAÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de embargos
art. 619
de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para
rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil
à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.014.257/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.

No presente caso, a Quinta Turma desta Corte Superior, em julgamento colegiado,
concluiu ser inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após o trânsito em julgado,
porquanto a matéria deveria ter sido impugnada no momento processual oportuno. Ademais, a
superveniente sentença condenatória do Tribunal do Júri prejudica a pretensão de nulidade
fundada em insuficiência probatória.
Não se constatam, portanto, no acórdão embargado, vícios que autorizariam a sua
oposição, porquanto os fundamentos adotados pelos julgados são absolutamente autônomos.
Enquanto no primeiro agravo regimental a Quinta Turma estabeleceu que a decisão
de pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos produzidos na
fase inquisitorial, sem provas que justificassem a submissão do paciente ao julgamento pelo
Documento eletrônico VDA55762435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:52
Código de Controle do Documento: b384aee0-e990-4402-a9e1-3f2649b222f7

Tribunal do Júri, no segundo agravo regimental — tempestivo e preenchendo os requisitos de
admissibilidade, não alcançado pelos institutos da preclusão e da coisa julgada — a Quinta
Turma decidiu que a superveniência do julgamento perante o Tribunal do Júri torna prejudicada
a análise de eventual nulidade da pronúncia, pois a soberania dos veredictos impede a
desconstituição do ato processual antecedente.
Ademais, a contradição que autoriza embargos de declaração, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, é apenas a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo,
não se configurando pela mera discordância da parte com o resultado do julgamento.
Com efeito: "A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso." (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.978.703/GO,
em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento
na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no decisum
e/ou
embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de
inconformismos da parte com o resultado do julgado
para formulação de
e/ou
pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando,
excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da
parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.275.606/RJ,
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(AgRg no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.165.287/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.
Observa-se, portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria, visando
alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55762435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:52
Código de Controle do Documento: b384aee0-e990-4402-a9e1-3f2649b222f7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0327478-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 853.374 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000121720228220014 121720228220014 70052234620218220014
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449254821443740@
2023/0327478-2 - HC 853374 Petição : 2026/0024424-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:30:01
Código de Controle do Documento: 3D1354ED-6D5E-43EB-8219-0841B8FD0C34